Tribunal: TJDFT
Processo: 0724720-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto ELTON LIMA RODRIGUES contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em seu desfavor de DIEGO GUTTIERRY BARROSO FARIA, por meio da qual o Juiz a quo rejeitou a impugnação à penhora de valores em conta bancária do Agravante, por ausência de provas da alegada natureza salarial, in verbis: “Rejeito liminarmente a impugnação à penhora pois o executado não comprovou que os valores bloqueados decorrem de serviços laborais prestados em restaurante no exterior, de modo a ostentar natureza salarial. Olvida-se que alegar e não provar é o mesmo que não alegar e, no presente caso, o ônus probatório recai sobre si. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará em favor do credor e o intime para indicar bens penhoráveis com a juntada de planilha atualizada, abatido os valores levantados.” Em suas razões recursais, o Agravante, reiterando os argumentos apresentados na petição inicial, alega que os valores bloqueados são oriundos dos salários que recebeu por trabalho realizado em um Restaurante no exterior. Aduz que está passando necessidade financeira, e que o valor bloqueado é destinado para o pagamento de todas as suas despesas do mês e da pensão alimentícia de sua filha. Tece outras considerações. Cita jurisprudência. Pede a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a sua reforma determinando-se a liberação do valor bloqueado. Preparo juntado no Id. 48137370. Decisão agravada acostada nos autos de origem. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No presente caso, sob um juízo de cognição sumária, considero que não há fundamentação hábil para o deferimento do pleito liminar do Agravante. Com efeito, conforme expressa previsão do artigo 833, IV do CPC, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. E acerca das hipóteses às quais não se aplica a impenhorabilidade prevista no inciso IV, prescreve o 2o: “pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Quadra dizer, a impenhorabilidade de salários, soldos, proventos, etc sempre foi uma tradição do Direito na compreensão de que tais verbas presumem-se destinadas à subsistência do devedor e de sua família. Oportuno observar, entretanto, que o Eg. Superior Tribunal de Justiça houve por bem entender que essa regra não é absoluta, podendo ser relativizada em situações excepcionais a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. No caso, em que pese a discussão acerca a impenhorabilidade da verba salarial, observa-se que o Agravante não comprovou no juízo a quo que o valor bloqueado é oriundo de salário. Ademais, os documentos juntados em sede de recurso no Id. 48137374 também não se prestam para tal finalidade, uma vez que não é possível fazer relação entre os valores neles descritos com o valor bloqueado de R$ 3.642,49. Não há sequer indicação de que foram depositados na mesma conta em que ocorreu o bloqueio. Nesse contexto, em sede de cognição sumária, a decisão agravada deve prevalecer ao menos até o julgamento final pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2023. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator